Tribunal: STF
Processo: RE 1107559
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 3, fl. 73):



    “TRIBUTÁRIO - ICMS - CONSTITUIÇÃO EM CONTA GRÁFICA DE CRÉDITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE Como não padeciam de inconstitucionalidade os dispositivos do Convênio 66/88, também não afrontam a Carta Magna as normas contidas na Lei Complementar n. 87/96, com as subsequentes alterações emanadas das Leis Complementares ns. 102/2000, 114/2002, 122/2006, que restringem o creditamento de ICMS referente à aquisição de bens de consumo destinados ao ativo fixo, serviços de telecomunicação e energia elétrica. No mesmo raciocínio, a aquisição de material de construção para ampliação da sede da empresa, que configura entrada de mercadoria estranha à atividade produtiva, não fere ao princípio da não-cumulatividade. Ademais, o desiderato é expressamente vedado pela lei infraconstitucional (LC 87/96, art. 20, § 1º). 



    CRÉDITOS ACUMULADOS - TRANSFERÊNCIA - POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXPEDIÇÃO DE ATO FORMAL DA FAZENDA Não sendo o pedido determinado - ante a ausência de identificação e comprovação dos créditos que a contribuinte pretende transferir a terceiros - bem como em face da decorrente impossibilidade de verificação do preenchimento dos requisitos exigidos para tanto, inclusive no que se refere à destinação deles, inviável a declaração judicial que autorize a contribuinte a transferir genericamente todo e qualquer crédito escritural acumulado.”



     



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 5), foram desprovidos (Vol. 4, fl. 14). 



    No RE (Vol. 5, fl. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, METALÚRGICA RIOSULENSE S.A sustenta que o julgado ofendeu o art. 155, 2º, I e X, “a”, e XII, da CF/1988, pois, apesar de tratar-se de empresa exportadora, não lhe foi reconhecido o direito de aproveitar os créditos oriundos da aquisição de materiais de construção para seu ativo fixo, bem como de transferir outros créditos a terceiros.



    Em 23 de fevereiro de 2018, determinei, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguardasse a decisão do Supremo no Tema 619, quanto à questão do creditamento do ICMS referente à aquisição de bens destinados ao ativo fixo. E, em relação às demais questões, neguei seguimento ao RE com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 46).



    Cessado o sobrestamento do processo em razão do cancelamento da afetação do Temas 619/STF, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE em razão da incidência dos óbices das Súmulas 282, 280 e 279, todas do STF (Doc. 37). 



    No Agravo (Doc. 44), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme acima relatado, relativamente à questão da transferência de outros créditos de ICMS a terceiros, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário por incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF.



    Quanto ao remanescente (creditamento do ICMS referente à aquisição de bens destinados ao ativo fixo), o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 155, § 2º, I, da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    Além disso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar 87/1996, Leis Estaduais 10.197/1996 e 11.648/2000) e nas provas dos autos, concluiu que “no presente caso, (…) a aquisição de materiais de construções, por não integrarem diretamente a atividade produtiva da empresa ou a composição dos custos de seus produtos, não oportunizará o creditamento do ICMS, justamente por não configurar nenhuma das hipóteses autorizativas previstas na Lei Complementar n. 87/96” (Vol. 3, fl. 86).



    Assim, a reversão do acórdão recorrido, quanto a esse ponto, demandaria a análise de matéria infraconstitucional (Lei Complementar 87/1996, Leis Estaduais 10.197/1996 e 11.648/2000) e a revisão das provas, providências incabíveis em recurso extraordinário, conforme estabelecido nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 ( Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1156815 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2019)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO. COMPENSAÇÃO. FATO GERADOR PRETÉRITO À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA COMPOR O ATIVO FIXO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, I E XII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 879901 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 7/12/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente